Tribunal: TJDFT
Processo: 0707622-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de alimentos formulado por filho maior de idade em desfavor de seu genitor, sob o fundamento de ausência de comprovação de incapacidade laboral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do pedido de indenização por abandono afetivo, diante da preclusão; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a fixação de alimentos ao filho maior de idade, com base em alegada incapacidade laboral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de indenização por abandono afetivo foi excluído por decisão interlocutória do Juízo de primeiro grau, sem que a parte recorrente interpusesse o recurso cabível no momento oportuno, operando-se a preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.
4. A obrigação alimentar entre pais e filhos maiores decorre da relação de parentesco, nos termos dos arts. 1.694 a 1.696 do Código Civil, e exige a demonstração do binômio necessidade/possibilidade.
5. Os laudos particulares apresentados pelo recorrente não infirmam a conclusão da perícia oficial, que goza de presunção de imparcialidade e tecnicidade.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, após a maioridade, a obrigação alimentar subsiste apenas diante de prova inequívoca de incapacidade laboral ou necessidade excepcional, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “A obrigação alimentar entre pais e filhos maiores exige a comprovação de incapacidade laboral ou necessidade excepcional. 2. A preclusão impede a rediscussão de pedido não impugnado por recurso cabível no momento oportuno.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1o, 1.015, II, 1.694 a 1.696, 203, § 1o, 371, 505 c/c 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1873818, ApCiv 0716806-37.2023.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 4/6/2024, p. 17/6/2024.